Tribunal: STM
Processo: 7000236-97.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE EM VIATURA MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Parquet das Armas atuante nesta instância recursal busca o reconhecimento de nulidade do feito originário, ao argumento de não ser a Justiça Militar da União o Órgão competente para processar e julgar fato que “não aconteceu em área sob a administração militar e, como crime transnacional, competente é a Justiça Federal”. Alega que o Acórdão embargado teria sido “omisso”, ao não apreciar a sobredita questão, que, na ótica Ministerial, consubstancia ofensa direta ao princípio do juiz natural.
2. Os autos demonstram efetivamente a ocorrência de crime da competência desta Justiça Especializada. Não obstante a execução ter iniciado pelo carregamento da viatura com o entorpecente, em lugar não sujeito à Administração Militar, a efetiva constatação do delito, a apreensão da droga pelas autoridades militares e a consequente prisão em flagrante ocorreram no interior do Forte Pantanal, área sujeita à Administração Militar.
3. Ainda que assim não fosse, a conduta do Acusado, mesmo antes de se encontrar em local sujeito à Administração Militar, já se mostrava hábil a provocar a vis atractiva do Juízo Castrense, pois amolda-se à hipótese contemplada no inciso II do § 1º do art. 290 do CPM. O transporte da substância ilícita proscrita ocorreu não somente em veículo funcional, mas também enquanto os militares infratores encontravam-se no cumprimento de missão, para a qual haviam sido previamente escalados.
4. A questão aventada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar sequer foi cogitada no Apelo, de modo que não pode ser veiculada em sede de Embargos de Declaração, a pretexto de configurar suposta omissão do Acórdão objurgado. Os Aclaratórios, como cediço, não constituem nova oportunidade para a atribuição de definição jurídica diversa do arcabouço fático descrito nos autos.
5. O Aresto hostilizado esgotou, de maneira satisfatória, todas as questões colocadas no processo, não havendo como o Embargante insurgir-se, no atual momento processual, contra o posicionamento sufragado, intentando alterar a competência para o julgamento da quaestio. Não é cabível arguir tal matéria, em sede de Embargos Declaratórios, ainda que sob o pretexto de tratar-se de questão de ordem pública, pois inexiste omissão ou reparo a ser realizado no Julgado combatido.
6. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000236-97.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: GIOVANI VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO FARIAS ROSPIDE (OAB MS16770)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, POR NÃO VISLUMBRAR A
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO, MANTENDO-O
INALTERADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000236-97.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: GIOVANI VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO FARIAS ROSPIDE (OAB MS16770)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART.
290
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSPORTE
DE
ENTORPECENTE
EM
VIATURA
MILITAR.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR DO
EXÉRCITO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO
FEITO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Parquet das Armas atuante nesta instância recursal busca o
reconhecimento de nulidade do feito originário, ao argumento de não ser a
Justiça Militar da União o Órgão competente para processar e julgar fato que
“não aconteceu em área sob a administração militar e, como crime
transnacional, competente é a Justiça Federal”. Alega que o Acórdão
embargado teria sido “omisso”, ao não apreciar a sobredita questão, que, na
ótica Ministerial, consubstancia ofensa direta ao princípio do juiz natural.
2. Os autos demonstram efetivamente a ocorrência de crime da competência
desta Justiça Especializada. Não obstante a execução ter iniciado pelo
carregamento da viatura com o entorpecente, em lugar não sujeito à
Administração Militar, a efetiva constatação do delito, a apreensão da droga
pelas autoridades militares e a consequente prisão em flagrante ocorreram no
interior do Forte Pantanal, área sujeita à Administração Militar.
3. Ainda que assim não fosse, a conduta do Acusado, mesmo antes de se
encontrar em local sujeito à Administração Militar, já se mostrava hábil a
provocar a vis atractiva do Juízo Castrense, pois amolda-se à hipótese
contemplada no inciso II do § 1º do art. 290 do CPM. O transporte da
substância ilícita proscrita ocorreu não somente em veículo funcional, mas
também enquanto os militares infratores encontravam-se no cumprimento de
missão, para a qual haviam sido previamente escalados.
4. A questão aventada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar sequer foi
cogitada no Apelo, de modo que não pode ser veiculada em sede de Embargos
de Declaração, a pretexto de configurar suposta omissão do Acórdão objurgado.
Os Aclaratórios, como cediço, não constituem nova oportunidade para a
atribuição de definição jurídica diversa do arcabouço fático descrito nos autos.
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Aresto hostilizado esgotou, de maneira satisfatória, todas as questões
colocadas no processo, não havendo como o Embargante insurgir-se, no atual
momento processual, contra o posicionamento sufragado, intentando alterar a
competência para o julgamento da quaestio. Não é cabível arguir tal matéria,
em sede de Embargos Declaratórios, ainda que sob o pretexto de tratar-se de
questão de ordem pública, pois inexiste omissão ou reparo a ser realizado no
Julgado combatido.
6. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, opostos
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por não vislumbrar a alegada omissão no Acórdão
vergastado, mantendo-o inalterado.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), contra o Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 7000747-
32.2023.7.00.0000, ocasião em que, por unanimidade, o Plenário deste Tribunal decidiu
negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo incólume a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária
Militar, no bojo da Ação Penal Militar nº
7000061-95.2022.7.09.0009,
que
condenou GIOVANI VINICIUS DA SILVA, ex-3º Sargento do Exército, como incurso no
art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), em coautoria, por desclassificação, à pena de
4 (quatro) anos de reclusão, sem o benefício da suspensão condicional da pena, fixando o
regime prisional inicialmente semiaberto e com o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão hostilizado restou assim ementado (evento 32 da Apelação):
“APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRANSPORTE E POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO.
NÃO
PROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE.
I - A autoria e a materialidade delitivas são incontestes. Ao ser flagranteado transportando
mais de 230 Kg de substância entorpecente em viatura militar, o Réu confessou o crime. Na
sequência, foi providenciada toda a documentação técnico-científica referente ao material
apreendido, evidenciando tratar-se de cocaína e configurando a lisura da cadeia de custódia,
na espécie.
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - O dolo presente na conduta do Apelante é manifesto, representado pela vontade livre e
consciente de praticar o delito encartado no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, pois,
estando na função de Chefe de Viatura, decidiu transportar grande quantidade de tóxicos
ilícitos (cocaína) em veículo pertencente ao 17º Batalhão de Fronteira, agindo com
consciência de seus atos e a clara intenção de levar a cabo o propósito criminoso,
previamente combinado com o seu subordinado, motorista da viatura, e um agente externo,
este último, sabidamente possuidor de profundo envolvimento com o tráfico de drogas.
III - Não se verifica o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a incidência da
atenuante da confissão espontânea, haja vista que a elucidação do crime não ocorreu em
virtude da confissão do Réu, que, aliás, foi preso em flagrante delito, em local sujeito à
Administração Militar, quando transportava enorme quantidade de substância entorpecente,
acondicionada em viatura militar, sob a sua responsabilidade.
IV - Mantido o quantum de pena imposto a Sentença, mantém-se inalterado, em decorrência,
seu regime inicial de cumprimento, qual seja, o semiaberto, mormente porque não se verifica
qualquer ilegalidade no regime imposto.
V - A conduta do Apelante apresenta altíssimo grau de reprovabilidade e, apesar de a pena ter
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, à vista da ousadia e gravidade do crime,
este mereceria um apenamento muito mais severo, até mesmo como forma de desencorajar
atitudes da mesma natureza. O Réu não somente vilipendiou os bens jurídicos protegidos no
seio da caserna, a hierarquia e a disciplina, como, acima de tudo, comprometeu a relevante
missão subsidiária das Forças Armadas de combate ao tráfico de drogas em região de
fronteira, quando utilizou-se de sua condição de militar para agir em proveito do nefasto
submundo do tráfico de drogas. Contudo, na ausência de insurgência Ministerial, não é
possível agravar a pena imposta, em respeito à vedação da reformatio in pejus.
VI - Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.”
A referida Decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 21/3/2024,
e a PGJM opôs os presentes Aclaratórios em 2/4/2024, tempestivamente (eventos 34 e 39 da
Apelação).
Em suas razões, o Parquet das Armas atuante nesta instância recursal alega que
o Acórdão embargado teria sido omisso “em relação a uma questão de ordem pública,
relativa ao Juiz Natural, que devia ter sido analisada no presente caso, até mesmo de ofício”.
Nesse fio, assevera que a imputação contida na Denúncia diz respeito à prática
do crime de tráfico de entorpecentes, apresentando como núcleo da conduta o verbo
“transportar”, e, também, que o transporte da substância ilícita, no vertente caso, ocorreu
exclusivamente no meio civil.
Em abono à pretensão deduzida, o Órgão Ministerial argumenta, in litteris:
“2. Em segundo lugar, a denúncia atribuiu ao apelante o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06,
com a causa de aumento de pena do artigo 40, I e II. A unidade militar a que o apelante
integrava era de fronteira e o fato aconteceu em zona de fronteira. A denúncia imputou ao
apelante a causa de aumento de pena do inciso I do art. 40 da Lei de Drogas, que diz respeito
à transnacionalidade do crime.
O obsoleto artigo 290 do CPM, em sua redação anterior à recente alteração legislativa, era
um verdadeiro incentivo a se transformar quartel em depósito de entorpecentes, considerando
a baixa pena in abstrato para conduta de tamanha gravidade. Contudo, além de incriminar
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apenas as condutas ocorrentes em local sob a administração militar, não previa a
transnacionalidade, até porque essa hipótese jamais poderia ser crime militar, visto referir-se
a crime cuja incriminação e punição estão sujeitas a tratados internacionais.”.
Ainda, fazendo alusão ao art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, aduz que “o tipo do artigo
290 do CPM é expresso ao exigir que a conduta ocorra dentro de local sob a administração
militar. [...] a definição típica não equipara viatura militar a local sob a administração
militar.”
Assinala que a hipótese é de crime comum, de competência da Justiça Federal,
em razão da internacionalidade do delito. Nessa direção, manifesta-se pelo
prequestionamento de dispositivos constitucionais, alegando, in verbis:
“o processo em questão foi julgado por justiça absolutamente incompetente, em escancarada
incompetência em razão da matéria, com clara violação ao Princípio do Juiz Natural,
merecendo nulidade absoluta, não incidindo a prescrição in abstrato. Foram violados os
artigos 109, inciso IV e IX, e o Princípio do Juiz Natural, ínsito no artigo 5º, inciso XXXVII,
da Lei Maior, que o recorrente deseja ver prequestionados.
A alteração do libelo acusatório do artigo 33 c/c o artigo 40, I e II, da Lei 11.343/06, para o
artigo 290 do CPM, manteve incompetente a JMU, pois o fato não aconteceu em área sob a
administração militar e, como crime transnacional, competente é a Justiça Federal.”
Por fim, requer a anulação da Ação Penal Militar originária, desde a oferta da
Denúncia, e sua posterior remessa à Justiça Federal, dada a imputação de transnacionalidade.
Em Despacho de 17/4/2024, considerando a pretensão Ministerial de se atribuir
efeitos modificativos ao Decisum hostilizado, determinei que fosse franqueada vista à Defesa
constituída do Embargado, para a apresentação de contraponto às razões recursais, na forma
do art. 131, § 1º, do RISTM
1 (evento 5).
Em 7/5/2024, a Secretaria Judiciária deste Tribunal certificou que a Defesa do
Embargado, embora intimada, não apresentou impugnação aos presentes Embargos de
Declaração no prazo legal (evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Na insurgência em tela, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
pretende, com o manejo dos presentes Aclaratórios, em síntese, o reconhecimento de nulidade
do feito originário, ao argumento de não ser a Justiça Militar da União o Órgão competente
para processar e julgar fato que “não aconteceu em área sob a administração militar e,
como crime transnacional, competente é a Justiça Federal”.
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sob este enfoque, o Parquet das Armas atuante nesta instância recursal alega
que o Acórdão embargado teria sido “omisso” ao não apreciar a sobredita questão, que, na
óptica Ministerial, consubstancia ofensa direta ao Princípio do Juiz Natural.
No mérito, apesar do esforço argumentativo apresentado pela douta PGJM, a
tese sustentada não logra prosperar.
Como cediço, a via irresignatória dos Embargos de Declaração é destinada a
aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando eventuais vícios decorrentes da existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, porventura presentes em decisão
colegiada de segundo grau, ex vi do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Admissível, outrossim, para a correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022,
inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).
Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto em análise, a própria
norma de regência restringe seu alcance, em termos expressos, ao impor a necessidade de ser
indicados “os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso”.
Dessa forma, a despeito de ser possível a atribuição de efeitos infringentes,
mesmo nos casos em que a parte embargante busca esse resultado, é necessária a
demonstração da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no aresto,
segundo a inteligência do artigo 538 c/c os artigos 539 e 542, todos do CPPM.
Trata-se, nesse cenário, de instrumento de esclarecimento da decisão judicial,
perseguindo-se a sua otimização. Nesse jaez, a função dos Embargos é integrativa, tendo por
escopo afastar do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir
obscuridade identificada e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa
argumentada e a conclusão apresentada.
Por conseguinte, os Declaratórios não se destinam ao simples revolvimento da
matéria fático-probatória, com o escopo de alteração do resultado meritório hostilizado. No
âmbito da modalidade recursal em pauta, o reexame da decisão embargada somente será
possível nos casos em que o julgado proferido pelo colegiado careça de complementação ou
de esclarecimento acerca de seu conteúdo.
Na hipótese sub examine, pretende-se, essencialmente, a modificação da
competência, para a apreciação e julgamento do feito. Todavia, compulsando as razões
recursais, não verifico a existência de omissão ou de quaisquer dos outros elementos acima
epigrafados, a serem sanados pela via de Embargos de Declaração.
Inicialmente, a fim de esclarecer o contexto que permeia a controvérsia objeto
dos Embargos em tela, cumpre traçar um breve escorço da instrução criminal na instância
primeva, até a apreciação, por esta Corte Castrense, do recurso de Apelo interposto pela
Defesa constituída nos autos, bem como relembrar as circunstâncias do crime praticado.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 5/9/2022, em desfavor do
ex-3º Sgt Ex GIOVANI VINICIUS DA SILVA e do ex-Sd Ex FELIPE DOS
SANTOS NEVES pela prática, em concurso de agentes, do crime de tráfico de drogas,
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enquadrando a conduta no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Ação Penal Militar nº
7000061-95.2022.7.09.0009, evento 1, INIC1).
Extrai-se da Peça Pórtico acusatória que, em 24/8/2022, por volta das 12h, no
interior do Comando Militar do Oeste (CMO), na cidade de Campo Grande/MS, foram
encontrados em torno de 230 Kg (duzentos e trinta quilos) da substância entorpecente
denominada cocaína, escondidos na carroceria da viatura militar Toyota Hilux 4x4, EB
3412209372, pertencente ao 17º Batalhão de Fronteira (17º B Fron), empregada naquela
ocasião para o cumprimento de missão militar pelo então 3º Sgt G. VINICIUS (chefe de
viatura) e o Sd FELIPE NEVES (motorista).
A abordagem inicial da sobredita viatura, realizada por militares do 9º Batalhão
de Polícia do Exército, em virtude de informação advinda do 6º Batalhão de Inteligência
Militar, ocorreu na Rodovia BR 262, nas proximidades da região do Distrito Indubrasil, em
Campo Grande/MS, momento a partir do qual o veículo em questão deslocou-se, sob escolta,
até o interior do CMO, local onde foi realizada uma revista com cães farejadores e, em
seguida, formalizado o flagrante delito, em razão da grande quantidade de substância ilícita
entorpecente transportada na aludida viatura.
Assim, a Exordial da Ação Penal Militar arrimou-se nos elementos de
informação carreados aos fólios do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000056-
73.2022.7.09.0009 e nas informações contidas no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico (PQS) nº 7000062-80.2022.7.09.0009.
Ao fim da instrução criminal, tendo a Ação Penal Militar seguido o seu curso
regular, na fase das Alegações Finais referente ao art. 428 do CPPM, o Parquet das
Armas, por intermédio do Promotor da Justiça Militar atuante na primeira instância Dr.
Márcio Pereira da Silva, no ponto que interessa, requereu a condenação dos Acusados
como incursos, por desclassificação, no art. 290, caput, c/c o art. 70, alínea “l”, e
relativamente ao Acusado ex-3º Sgt G. Vinícius, pediu a incidência da agravante do art.
53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar (CPM), por entender que, inobstante
tenham sido denunciados nas penas do art. 33, caput, c/c o art.40, incisos I e II, da Lei nº
11.343/2006, após a instrução processual, a capitulação mais adequada seria a da Lei
Substantiva Castrense (Ação Penal Militar nº 7000061-95.2022.7.09.0009, evento 282).
Seguindo nessa mesma direção, a Defesa do réu ex-3º Sgt G. VINICIUS
também pugnou pela desclassificação da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº
11.343/2006 para a figura típica prevista no art. 290 do CPM (Ação Penal Militar nº
7000061-95.2022.7.09.0009, evento 291).
Na sequência, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia, para
condenar os Acusados GIOVANI VINICIUS DA SILVA e FELIPE DOS SANTOS NEVES,
como incursos, em coautoria, por desclassificação, no art. 290, caput, na figura transportar,
do CPM, às penas de, respectivamente, 4 (quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, ambos sem o benefício da suspensão condicional
da pena, por expressa vedação legal, com a fixação do regime prisional inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda e o direito de recorrerem em liberdade.
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com o Édito condenatório proferido nos autos da Ação Penal
originária, a Defesa constituída pelo ex-3º Sgt G. VINICIUS interpôs recurso de Apelação,
que, distribuído à minha relatoria, foi apreciado e julgado neste Sodalício na Sessão
Extraordinária do dia 6/3/2024.
Naquela assentada, consoante o correspondente Extrato de Ata (Apelação nº
7000747-32.2023.7.00.0000/MS, evento 30), o Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu
negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória hostilizada.
Ultrapassadas essas digressões, conclui-se que, ao contrário do que alega o
Embargante, os autos demonstram a ocorrência de crime da competência desta Justiça
Especializada, cumprindo sublinhar que a matéria em questão foi pontualmente examinada
no curso da instrução criminal, mais especificamente na fase do art. 428 do CPPM, conforme
destacado, de modo que a conduta perpetrada pelos Acusados, o ex-3º Sgt Ex G VINÍCIUS,
ora Embargado, e o ex-Sd FELIPE, subsome-se, com perfeição, ao tipo penal capitulado no
art. 290, caput, do Diploma Repressivo Castrense.
A esfera de competência da Justiça Castrense, que possui assento constitucional,
é definida, de modo explícito, no art. 124 da Carta Magna:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
No tocante ao argumento Ministerial, consistente na incompetência da Justiça
Militar da União para a apreciação do feito, assinala-se que o critério delimitador da
indigitada competência, na hipótese, não está atrelado ao fato de a prática delitiva ter
ocorrido “exclusivamente no meio civil” e na transnacionalidade do delito, como pretende
fazer crer o Embargante.
Com efeito, perscrutando os autos, constata-se que a prisão em flagrante do
Embargado ocorreu no interior do Comando Militar do Oeste, portanto, em área sujeita
à Administração Militar.
Nesse vértice, o Acórdão vergastado abordou, de modo expresso, ao enfrentar o
pleito defensivo de incidência da atenuante da confissão espontânea, tese rechaçada quando
do julgamento da Apelação nº 7000747-32.2023.7.00.0000, que a prisão dos Réus ocorreu em
área militar, senão vejamos:
“(...) A atenuante da confissão espontânea, cuja aplicação pretende a Defesa, encontra-se
disposta no art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, e deve ser aplicada quando o agente houver
‘confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem’.
Ocorre que, na hipótese dos autos, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais
exigidos para a incidência da pretendida atenuante, pois a elucidação do delito não ocorreu
em virtude da confissão espontânea do Réu, que, aliás, foi preso em flagrante delito, em local
sujeito à Administração Militar, visto que transportava enorme quantidade de substância
entorpecente, acondicionada em viatura militar, sob sua responsabilidade.” (Grifos no
original)
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se que tanto o ex-Sgt G. VINICIUS quanto o ex-Sd FELIPE, Chefe e
motorista da viatura militar, respectivamente, quando abordados na BR 262 (área não sujeita
à Administração Militar) pela Polícia do Exército, permaneceram silentes, ocultando a prática
criminosa que ali estava em curso, sendo certo que o fato ilícito apenas foi descortinado já no
interior do Comando Militar do Oeste.
Nesse contexto, era possível aos flagranteados, desde a abordagem inicial, esta
sim realizada em local não sujeito à Administração Militar, findar a prática do crime, porém
assim não agiram, por livre e espontânea vontade, insistindo na prática delitiva, até a chegada
ao Forte Pantanal.
Nessa esteira, vale resgatar as considerações expostas na Sentença condenatória
(Ação Penal Militar nº 7000061-95.2022.7.09.0009, evento 328), na qual o Juízo sentenciante
fundamentou com maestria a questão do enquadramento legal do fato, justificando a
pertinência da emendatio libelli, conforme denota o seguinte excerto, in verbis:
“Provada a materialidade, autoria e responsabilidade criminal, passa-se, portanto, ao
enquadramento do fato, oportunidade em que se observa que as condutas dos acusados
melhor se amoldam ao disposto no art. 290, caput, do CPM, na figura transportar. Confira-se
o dispositivo legal:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena -
reclusão, até cinco anos. (grifo nosso)
Neste ponto, duas considerações são necessárias:
Primeira: a orientação majoritária na doutrina e jurisprudência é que os tipos penais
previstos no CPM devem prevalecer sobre aqueles tipificados de forma semelhante na
legislação penal comum, exceto quando o CPM não prevê expressamente a conduta criminosa.
Vale dizer que a situação seria diversa se provado que os acusados houvessem importado ou
exportado o entorpecente, eis que o art. 290 do CPM não prevê as figuras delitivas ‘importar’
e ‘exportar’, ao contrário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que prevê expressamente
essas duas condutas ou figuras delitivas. Tal conclusão, no caso concreto, foi corroborada
fundamentalmente pelos laudos periciais nos aparelhos celulares dos acusados, realizados
pela Polícia Federal, que em resposta a quesito deste Juízo, consignou que pelos registros de
localização extraídos dos aparelhos celulares, relativos ao período de 23 a 24/08/2022, não
foram encontradas posições fora do território nacional.
Nesse sentido, destaca-se lição de Jorge Augusto Caetano de Farias:
... a corrente que privilegia a especialidade do CPM para as condutas nele
expressamente previstas (ou, na expressão do Min. Péricles Queiroz, ‘a especificidade
da redação do CPM'), buscando junto ao CP comum e à legislação extravagante as
hipóteses típicas não constantes do diploma repressivo castrense, parece-nos a mais
acertada.
A uma, por se revelar mais consentânea com uma interpretação sistemática da
principiologia inerente ao Direito Penal Militar (conforme o especial regime jurídico
constitucionalmente assegurado às instituições militares, bem lembrado no histórico
voto do Ministro Ayres Britto).
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A duas, por harmonizar a doutrina e a jurisprudência anteriores ao advento da Lei
13.491/2017 (o próprio STF – HC 103.674 – já apontava com a possibilidade de
aplicar a Lei 11.343/2006 naquilo que não contasse com disposição específica do CPM)
ao intento da novel realidade buscada pelo legislador ordinário, no sentido da
ampliação do rol de crimes militares e, consequentemente, da competência da Justiça
Militar.
A três, porque, como visto, revela-se compatível com a jurisprudência do STM já
posterior ao advento da Lei 13.491/2017 em matéria de entorpecentes, que privilegia a
especialidade em detrimento do critério temporal para a solução de eventual conflito
entre o CPM e a Lei de Drogas.
A quatro porque, como visto, tal solução não implicaria novatio legis in pejus (vedada
pela jurisprudência do STJ acima destacada ao resolver sobre a competência da Justiça
Militar com a Lei 13.491/2017), pois, consoante lembrou COIMBRA NEVES, as
condutas previstas na Lei 11.343/2006 já eram tipificadas como criminosas antes da Lei
que alterou o CPM, apenas deixando de serem crimes comuns para serem consideradas
crimes militares.
Desse modo, prevalecendo a adoção do princípio da especialidade do CPM, ante a
conjugação da parcela da doutrina mais consentânea com a jurisprudência da Superior
Corte castrense, integram-se ao Direito Penal Militar apenas as condutas da Lei de
Drogas não previstas no CPM.
O Superior Tribunal Militar, inclusive, sedimentou o entendimento pela prevalência do CPM,
consoante Súmula STM nº 14, que tem seguinte redação:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se
aplica à Justiça Militar da União.
Ressalte-se que aquele Tribunal manteve esse entendimento mesmo após a alteração do CPM
pela Lei nº 13.491/2017, que ampliou o rol de crimes militares para abarcar condutas
tipificadas na legislação penal comum (nesse sentido: Apel. nº 7000514-69.2022.7.00.0000, j.
18/05/2023).
Segunda: embora a execução do crime tenha sido iniciada pelo carregamento da viatura
com o entorpecente, em lugar não sujeito à administração militar, a efetiva constatação do
crime e apreensão da droga pelas autoridades militares ocorreu somente no CMO, este sim
local sujeito à administração militar, perfazendo-se, assim, todas as elementares do caput do
art. 290 do CPM.
Antes disso, o fato criminoso somente poderia ser enquadrado no inciso II do §1º do art. 290
do CPM, pois os acusados ainda não se encontravam em lugar sujeito à administração
militar, porém, encontravam-se em serviço e missão de natureza militar. Tal observação é
importante porque a depender do enquadramento da conduta não é possível a incidência da
agravante do art. 70, “l”, do CPM (estando de serviço), diante da proibição do bis in idem.
Outrossim, importante observar que o dolo dos acusados abrange as elementares ‘lugar
sujeito à administração militar’ do caput do art. 290 do CPM, pois antes de adentrarem no
CMO, poderiam ter cessado a atividade criminosa informando aos militares que os
abordaram na rodovia BR 262 sobre o transporte da droga, contudo, consciente e
voluntariamente, optaram por permanecer em silêncio até o início da revista da viatura no
CMO, que, diga-se de passagem, por circunstâncias diversas poderia não ter sido efetivada
e, consequentemente, o delito poderia não ter sido desvelado.
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, nos termos do art. 437, a), do CPPM, deve ser procedida a chamada emendatio
libelli, para que as condutas dos acusados sejam corretamente enquadradas no art. 290,
caput, do CPM.” (Grifos nossos)
Entrementes, ainda que assim não fosse, como ressai do extrato da Sentença
colacionado, a conduta perpetrada pelo Embargado, mesmo antes de se encontrar em local
sujeito à Administração Militar, indene de dúvidas, já se mostrava hábil a provocar a vis
atractiva do Juízo Castrense, haja vista amoldar-se à hipótese contemplada no inciso II do §
1º do art. 290 do CPM.
O transporte da substância ilícita proscrita ocorreu não somente em veículo
funcional, mas também enquanto os militares encontravam-se no cumprimento de missão
para a qual haviam sido previamente escalados, qual seja, o apoio logístico e transporte de
pessoal, in casu, o deslocamento dos militares que realizaram a Capacitação no Sistema de
Vigilância, Monitoramento e Reconhecimento (SVMR), e tinha como destino final a cidade
de Campo Grande/MS, conforme informação contida no Boletim Interno nº 163, de
29/8/2022,
do
17º
B
Fron
(APF
nº
7000056-73.2022.7.09.0009,
evento
53,
DILIG9/DILIG10).
Essa linha de entendimento é elucidada nos ensinamentos doutrinários de
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in verbis:
“O § 1º do art. 290 traz casos assimilados, impondo a mesma pena a condutas havidas mesmo
em local não sujeito à Administração Militar.
O primeiro caso está na conduta do militar que fornece, de qualquer forma, a substância
entorpecente a outro militar (inciso I). Também cometerá o crime militar em discussão o
militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no País ou no estrangeiro, pratica
qualquer dos fatos especificados no caput do artigo (inciso II), como no caso, por
exemplo, do militar que de serviço em viatura transporta substância entorpecente. (...)” (In
Manual de Direito Penal Militar - Volume único - 6ª edição revista, ampliada e atualizada - p.
1.636) (Grifos nossos)
Para além, destaca-se o posicionamento do próprio membro do Parquet das
Armas atuante na primeira instância, em suas Alegações Finais nos autos da Ação Penal
originária, in litteris:
“Assim, o denunciado, ex-Sgt G VINICIUS, transportou entorpecente em veículo pertencente à
Administração Militar e durante o cumprimento de missão, atentando contra a ordem e a
disciplina militares, diante da repercussão negativa desse fato em sua unidade.
Em que pese tenha o delito sido tipificado na peça exordial com base nas penas do artigo 33,
caput, c/c art.40, inciso I e II, da Lei 11.343/2006, após a instrução processual este membro
entende que a capitulação mais adequada para o fato é o art. 290, caput, c/c art.70, ‘l’, ambos
do Código Penal Militar, incidindo a agravação da pena disposta no art.53, §2º, I, do mesmo
Código, por ter dirigido a atividade criminosa.” (evento 282 da APM)
À vista de todas estas circunstâncias, inexiste a alegada ofensa ao Princípio do
Juiz Natural, tampouco ao art. 109, incisos IV e IX, da Constituição Federal
2, uma vez que
tais dispositivos ressalvam, expressamente, a competência desta Justiça Especializada em
casos desse jaez.
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre registrar, também, que a questão aventada pela PGJM sequer foi
cogitada no Apelo, de modo que não pode ser veiculada em sede de Embargos de
Declaração, mesmo que a título de “matéria de ordem pública”, a pretexto de configurar
suposta omissão do Acórdão objurgado, porque os Aclaratórios, como cediço, não constituem
nova oportunidade para a atribuição de definição jurídica diversa do arcabouço fático descrito
nos autos, a ponto de imprimir a modificação da competência para o julgamento do feito.
No caso sub oculi, a leitura da Decisão recorrida permite inferir, com
nitidez, que o julgado embargado não merece qualquer reparo, pois foram suficientemente
analisados e amplamente fundamentados todos os aspectos inerentes ao escorreito julgamento
realizado em primeira instância, que, nos termos consignados pelo Acórdão, mereceria,
inclusive, reprimenda mais severa, dada a gravidade dos fatos delitivos praticados.
Nesse fio, o Aresto hostilizado esgotou, de maneira satisfatória, todas as
questões colocadas no processo, não havendo como o Embargante insurgir-se, no atual
momento processual, contra o entendimento sufragado, com o propósito de alterar a
competência para o julgamento da quaestio, não sendo cabível arguir tal matéria, ainda que
de ordem pública, em sede de Embargos Declaratórios, visto que inexiste omissão
ou reparo a ser realizado no Julgado combatido.
A temática não constitui inovação no âmbito deste Pretório, que se posiciona de
modo consentâneo com o entendimento ora adotado, conforme ilustra a ementa transcrita a
seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CIVIL. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE RÉU
CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES
RECURSAIS. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Nos termos do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar processar e julgar
os crimes militares definidos em lei, sendo que a lei disporá sobre a sua organização, o seu
funcionamento e a sua competência.
Embora a matéria competencial seja de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer
tempo pelas Partes e, de ofício, pelo Juízo do feito, a conduta na qual o agente civil foi
denunciado, art. 251 do Código Penal Militar, encontra perfeita adequação na dicção do
artigo 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o art. 27 da Lei de
Organização Judiciária Militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito, o qual será conduzido pelo Conselho Julgador de
primeiro grau.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos
Tribunais em sede recursal e direciona a Corte ad quem apenas à apreciação dos temas
abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas Razões.
Não se identifica a apontada omissão do Acórdão objurgado quando a matéria relativa à
alegada incompetência desta Justiça Castrense sequer foi suscitada pela Parte nas Razões
de Apelação, vindo a ser inaugurada, tão somente, em sede de Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Embargos de Declaração nº 7000937-34.2019.7.00.0000. Relator Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Data de Julgamento: 26/9/2019. Data de Publicação: 9/10/2019). (Grifos nossos)
Seguindo nessa mesma direção, confira-se o entendimento esposado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PETIÇÃO
NA
RECLAMAÇÃO.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO
DE TESE. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme
disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. 2. Mesmo as questões de ordem pública não
podem ser objeto de análise em âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a
impossibilidade de inovação de tese por ocasião do manejo do recurso integrativo. (...) (
EDcl nos EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) 1.022, I, II e III, do
NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum,
objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios. (...) 4. Mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em
âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por
ocasião do manejo do recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em 10/8/2016, DJe 18/8/2016). (Grifos nossos)
Por derradeiro, no tocante ao propósito de prequestionamento apresentado pelo
Embargante, para sua concretização, é necessário que o Decisum hostilizado apresente
alguma das imperfeições delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se
observa no Aresto em apreço.
Não obstante, saliento a inexistência de violação ao Princípio do Juiz Natural,
insculpido no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, bem como não verifico mácula ao seu art.
5º, inciso XXXVII. De igual forma, não observo agressão ao art. 109, incisos IV e IX,
também da CF/1988, pelas razões expostas alhures. Logo, na inexistência de afronta a
qualquer disposição ou norma constitucional, deve ser afastado o pleito de
prequestionamento veiculado nos Aclaratórios.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por não
vislumbrar a alegada omissão no Acórdão vergastado, mantendo-o inalterado.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364134v13 e do código CRC 7a6abded.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 2/9/2024, às 15:51:9
1. Art. 131. (omissis) § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator vislumbrar no recurso efeitos
modificativos, deverá ser concedida vista eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco dias.
2. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas
em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; (...) IX - os crimes cometidos a
bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; (...).
7000236-97.2024.7.00.0000
40001364134 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR